Tribunal: TJSP
Processo: 9088586-45.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9088586-45.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO e CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM, são apelados SUELI CLARO
IZAIAS, VERA LUCIA OLIVEIRA, IZALINA DE SOUZA LABBE, ERICA
FERREIRA DE MENDONÇA, KARLA CHRISTINA FERREIRA DA SILVA,
APARECIDA LAPLACA FERREIRA DA SILVA, LEILA MARIA MARIN
BILHARINHO, MARIA CARDOSO DE MOURA, APARECIDA SOUZA DE SA,
CLEONICE BEZZERA DE SOUZA TILLY, EVELIN BAREA ISHIBASHI, NEUZA
BAREA ISHIBASHI, MARIA DE CAMARGO FABRE GILI, ROBERTA LINARDI,
GENY NASCIMENTO ALVES, LUCIANA ROCHA DA SILVA, MARIA JOSE
ALVES DA SILVA, LUCILENE SOUZA OLIVEIRA, ADELAIDE MARINA
DENEZ DA SILVA e MARIA IRACY RIBEIRO MENDONÇA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905,
do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9088586-45.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19203
2
VOTO No 19203
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9088586-45.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM
APELADOS: SUELI CLARO IZAIAS e OUTROS
JUIZ: KENICHI KOYAMA
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)
Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Sueli Claro Izaias e outros
em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar
GBPM, objetivando a gratificação por
atividade de polícia (GAP), sendo os valores devidos acrescidos de correção monetária e juros
moratórios.
A r. sentença de fls. 172/187 julgou procedente a ação para o
pagamento da gratificação, com juros moratórios de 0,5% ao mês conforme Lei Federal
9494/97, art. 1o - F e correção monetária conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, sem especificação.
O v.acórdão deu parcial provimento ao recurso, porém manteve a
correção monetária e os juros moratórios na forma da r. sentença (fls. 247/248).
Opostos embargos de declaração (fls. 250/254), foram rejeitados (fls.
260).
Sobreveio, então, a interposição de recurso especial (fls. 262/267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9088586-45.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19203
3
Houve sobrestamento do feito (fls. 296).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
300/303).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Embora correta a aplicação dos juros moratórios, a especificação
acerca da tabela prática do Tribunal de Justiça a ser utilizada era necessária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação
do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9088586-45.2009.8.26.0000-São Paulo - Voto no 19203
4
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Extraordinário no
870947/SE e REsp no 1.492.221/PR.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação
da decisão de fls. 247/248 ao Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a atualização
monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o
IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros moratórios sejam calculados com
base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator